Tribunal: TJMT
Processo: 1000958-45.2025.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000958-45.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, ACESSIBILIDADE]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NILVA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 347.783.571-91 (APELADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: D
ireito do consumidor. Apelação cível. A
ção declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.
Descontos em benefício previdenciário. C
ontribuição associativa
.
Negativa de
autoriza
ção. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório.
Dano material.
Repetição do indébito em dobro. Ausência de engano justificável.
Dano moral.
V
alor indenizatório adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela
ré
contra a sentença que
julgou o p
edido
procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré
a
restitui
r os valores descontados no benefício previdenciário da autora a título de
contribuição associativa
e a indenizá-la pelos danos morais sofridos.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em aferir o cabimento da condenação d
a
ré à repetição de indébito em dobro, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão dos descontos
indevidos a título de
contribuição associativa
, e se o valor fixado a título de indenização por dano moral se mostra razoável e proporcional às particularidades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
É devida a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação
do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, § único).

4.

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

5. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS DO BRASIL – CONAFER

contra a sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

Vara Única d
a Comarca de
Guarantã do Norte
/
MT
, que nos autos
da
ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e
Indenização por Danos Morais
”

(Proc
.
nº

1000958-45.2025.8.11.0087
)
,

ajuizada
em desfavor da
apelante
por
NILVA BARBOSA DE SOUZA
,
julgou o p
leito
procedente
p
ara
“d
eclarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos descontos identificados como contribuição associativa realizados nos benefícios previdenciários da autora
” e c
ondenar a
ré
a
“
restituir à autora o valor do desconto indevido (R$

1.896,48), com a dedução da devolução parcial anteriormente realizada, bem como ao pagamento da repetição do indébito (R$ 3.173,48)
”, e ao pagamento de
R$ 10.000,00
a título de indenização por dano moral (
cf. Id
.
nº
370529388
).

A apelante
afirma que é indevida a condenação à repetição de indébito na forma dobrada, eis que
a
“
aplicação automática da sanção
(do
art. 42, parágrafo único, do
CDC)
não se mostra adequada ao caso concreto, especialmente diante da conduta colaborativa adotada desde a fase administrativa
”, tendo em vista que, “
ao ser provocada por meio do PROCON,
(...)
promoveu espontaneamente a devolução da quantia de R$ 1.277,00, demonstrando postura conciliatória e
com
inequívoca intenção de solucionar a controvérsia sem necessidade de intervenção judicial
,
(
o que
)

revela a inexistência de má-fé, dolo ou resistência injustificada
”, e critica
o valor arbitrado
a título de indenização por dano moral, pois, a seu ver, mostra-se claramente excessivo e incompatível com
as circunstâncias
do caso, em especial ao se considerar que “
o prejuízo material remanescente discutido nos autos
é inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo parte expressiva dos valores sido restituída administrativamente antes mesmo da propositura da ação
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja afastada a condenação à repetição em dobro do indébito e reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. Id. nº
370529389
).

A
apelad
a
ofertou
contrarrazões

junto ao
Id. nº
370529391
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal envolve exclusivamente discussão acerca do cabimento da condenação d
a
ré/apela
nte CONAFER
à repetição de indébito em dobro, nos moldes do
parágrafo único do art. 42 do CDC
, em razão dos descontos
indevidos realizados no benefício previdenciário da autora/apelada, e do valor que foi arbitrado a título de indenização por dano moral.

A r. sentença deu pela procedência do pedido nos seguintes termos:

“
Cuida-se de demanda ajuizada porNILVA BARBOSA DE SOUZA em face
deCONAFER
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E
EMPREEND.FAMI.RURAIS
DO BRASIL,em que se busca o reconhecimento da ausência de vínculo contratual entre as partes, a devolução de valores descontados de benefícios previdenciários e compensação por danos extrapatrimoniais.

A autora sustenta que vem sofrendo descontos mensais em suas duas aposentadorias desde março de dois mil e vinte, sem que tenha firmado qualquer ajuste ou autorizado tais débitos. Afirma que os valores subtraídos alcançam montante superior a três mil reais. Menciona que houve restituição parcial após reclamação administrativa, mas que o valor devolvido foi inferior ao total descontado.

(...)

A citação por edital foi realizada após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte demandada. Trata-se de modalidade excepcional de chamamento ao processo, mas que atende aos requisitos legais quando demonstrada a impossibilidade de citação pelos meios ordinários.

A nomeação de curador especial pela Defensoria Pública assegurou o contraditório e a ampla defesa. A contestação por negativa geral é instrumento legítimo previsto expressamente no ordenamento processual para situações em que
há citação ficta. Tal modalidade defensiva torna controvertidos os fatos alegados na petição inicial, mas não dispensa a análise das provas efetivamente produzidas.

(...)

A autora alega fato negativo, qual seja, a ausência de contratação. Exigir que demonstre não ter firmado determinado ajuste equivaleria a impor a chamada prova diabólica, reconhecidamente incompatível com o sistema processual vigente.

Por outro lado, cabe a quem realiza cobranças demonstrar a origem e a legitimidade dos valores exigidos. Trata-se de fato impeditivo do direito alegado pela parte contrária, cuja comprovação incumbe a quem o invoca.

No caso concreto, a inversão do encargo probatório mostra-se adequada diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança de suas alegações, amparadas em documentação oficial dos órgãos previdenciários.

Os extratos oficiais demonstram de forma inequívoca que houve descontos mensais nos dois benefícios previdenciários recebidos pela autora (ID 188606332). Os valores foram subtraídos ao longo de mais de quatro anos, sempre com a mesma identificação.

A documentação comprova ainda que houve reclamação perante órgão de defesa do consumidor e que, em resposta, a parte demandada procedeu à devolução parcial dos valores (ID 188607692). Tal conduta evidencia o reconhecimento, ainda que implícito, da irregularidade dos descontos.

Em contrapartida, não foi apresentado qualquer documento que demonstre a existência de vínculo contratual válido. Não há contrato assinado, ficha de adesão, gravação de atendimento telefônico ou qualquer outro elemento que comprove a manifestação de vontade da consumidora.

A contestação por negativa geral, embora válida para fins de formação do contraditório, não supre a ausência de prova documental que deveria estar sob a guarda da prestadora de serviços.

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela ausência de vínculo jurídico válido entre as partes. Os descontos realizados carecem de fundamento contratual demonstrado nos autos.

A subtração de valores de benefícios previdenciários sem amparo em ajuste regularmente firmado configura cobrança indevida e enseja o dever de restituição.

Da repetição dos valores

Aquele que recebe o que não lhe é devido tem a obrigação de restituir. Trata-se de princípio basilar do direito das obrigações, expressamente previsto na legislação civil.

No âmbito das relações de consumo, a cobrança indevida gera o direito à devolução em dobro do que foi pago em excesso, salvo se demonstrado engano justificável por parte do fornecedor.

No presente caso, não se vislumbra erro escusável. A realização de descontos por período prolongado sem a devida comprovação da origem da obrigação revela falha na prestação do serviço e no controle das cobranças efetuadas.

Os documentos indicam que foram descontados valores que totalizam quantia superior a três mil reais. Houve devolução parcial de aproximadamente mil e duzentos reais, restando saldo a ser restituído, impondo-se o reconhecimento do direito a repetição do indébito em dobro.

(...)

Dos danos extrapatrimoniais

A subtração indevida de valores de benefícios previdenciários ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Trata-se de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa que não mais se encontra em atividade laboral.

A redução da renda disponível por período prolongado gera insegurança, angústia e abalo à tranquilidade que deveria caracterizar essa fase da vida. O dano decorre do próprio fato, dispensando comprovação específica de sofrimento ou constrangimento.

A situação é agravada pela condição de pessoa idosa, a quem o ordenamento confere proteção especial. A Constituição Federal estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar ao idoso dignidade e bem-estar.

(...)

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos descontos identificados como contribuição associativa realizados nos benefícios previdenciários da autora.

b) Condenar a parte demandada a restituir à autora o valor do desconto indevido (1.896,48 - um mil oitocentos e noventa e seis reais com quarenta e oito centavos), com a dedução da devolução parcial anteriormente realizada, bem como ao pagamento da repetição do indébito (R$ 3.173,48 - três mil cento e setenta e três reais com quarenta e oito centavos). Sobre tal montante incidirão juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desconto indevido, conforme a taxa SELIC, observando-se a dedução do IPCA nos períodos de incidência isolada de juros de mora, nos termos da Lei 14.905/2024 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ.

c) Condenar a parte demandada a pagar à autora compensação por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre tal quantia incidirão juros de mora desde o evento danoso e correção monetária
pelo desde
a data desta sentença, conforme a taxa SELIC, observando-se a dedução do IPCA nos períodos de incidência isolada de juros de mora, nos termos da Lei 14.905/2024 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
2.059.743/RJ.
”

Sobre a repetição de indébito, conforme definiu o
eg
. STJ, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ - Corte Especial -
EAREsp
600.663/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020,
DJe
30/03/2021),
ou seja, “
na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável
;

a
norma não exige culpa, dolo ou má-fé do
fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo
”
(STJ - Corte Especial -
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024), logo, considerando que não há menor sinal de que os descontos em folha teriam decorrido de engano escusável, tanto é que
, como se extrai do seu comportamento

extrajudicial
, ainda que de forma indireta,
a ré CONAFER
admitiu que inexistia causa que legitimasse a cobrança ao se comprometer a restituir (em parte) os valores descontados, e, aqui, no processo judicial,
sequer envidou esforço argumentativo
a convencer de que existia um motivo escusável à cobrança,
limitando-se a
sustentar uma suposta boa-fé na resolução administrativa da questão, o que, com efeito, é irrelevante para a definição da aplicação ou não do
previst
o
no parágrafo único do art. 42 do CDC
,
é devida a condenação à
restituição dobrada
dos valores indevidamente cobrados e recebidos
a título de “Contribuição CONAFER”

A propósito:

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos
EAREsp
600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 30.3.2021). Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos
EAREsp
600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos
EAREsp
600.663/RS, da Corte Especial do STJ (
DJe
de 30.3.2021).

(...)

(
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024)

Já quanto a
o
arbitramento do valor
da indenização por danos morais
, ressalto que a definição do
quantum

deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas c
ausadoras de danos assemelhados
.

Então, considerando a
condiç
ão
do ofensor e d
a
ofendid
a
, o bem jurídico lesado, a repercussão do dano na vida particular e social da vítima,

com especial enfoque na completa ausência de justificativa (na fase administrativa ou judicial) para a realização dos descontos e na insuficiente, e, portanto, ineficaz, resposta dada na via extrajudicial,
concluo que a condenação indenizatória em 10 mil reais é irretocável, cuidando-se de
quantia que atende as particularidades do li
de
, prestigiando
o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual
foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017,
Publicado
no DJE 10/08/2017)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 04/07/2017)

Pelo exposto,
nego provimento a
o recurso, e, em obediência ao art. 85, §

11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026